Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e seu parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição, ficando o magistrado vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. E assim ocorreu com o presente recurso, o qual veio a ser julgado em 16/2/2022, sob minha relatoria (ID 3287622), data em que já efetivada a transferência. Registro que o v. acórdão transitou em julgado em 25/3/2022 (ID 33865907), ocorrendo o arquivamento definitivo do processo em 29/3/2022 (ID 33936734). Nesse momento, exauriu minha competência para atuar no feito. A nulidade apontada pela parte agravada e noticiada em 14/4/2022 (ID 34405905) deve ser apreciada por um dos desembargadores integrantes do Colegiado, após redistribuição. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível por não mais integrar o referido órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 15:00:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator